Tribunal: TJMT
Processo: 1001985-41.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001985-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIANI MARIANA DA SILVA GARCIA - CPF: 559.221.711-00 (APELADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LIDIANE SCHEIBLER CHAMORRO - CPF: 012.134.271-93 (ADVOGADO), EZIO PEDRO FULAN - CPF: 748.762.958-91 (ADVOGADO), MATILDE DUARTE GONCALVES - CPF: 476.596.538-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Aplicabilidade do código de defesa do consumidor. Teoria finalista mitigada. Abusividade da capitalização de juros. Ausência de
pactuação
expressa. Tarifas indevidas. Falta de impugnação específica.
Recursos desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade da capitalização de juros e determinou a restituição de valores referente
s a tarifas e encargos ilegais.

II. Questões em discussão

2.
(i)
Saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto;
(
ii
)
saber se foi comprovada a
pactuação
expressa da capitalização de juros no contrato nº 012345070;
(
iii
)
saber se é devida a restituição dos valores referentes ao seguro prestamista, registro
de contrato e taxa de cadastro.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso concreto, pois, embora formalmente celebrado com pessoa jurídica, a parte autora figurava como avalista/garantidora, sendo
atingida
pelas condições pactuadas, o que configura a teoria finalista mitigada.

4. Não houve comprovação da
pactuação
expressa da capitalização de juros no contrato n
.

012345070, ônus
que incumbia à parte apelante demonstrar, dada a inversão do ônus da prova determinada na origem e sua condição de instituição financeira
obrigada a guardar documentos.

5. A parte apelante não impugnou especificamente as alegações sobre a ilegalidade do seguro prestamista, registro de contrato e taxa de cadastro, atraindo a presunção de veracida
de prevista no art. 341 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “
1. A teoria finalista mitigada autoriza a aplicação do CDC às pessoas físicas que, embora realizem atividade empresarial, demonstrem vulnerabilidade técnica e econômica frente à instituição financeira.
2
. A capitalização de juros só é legítima se houver
pactuação
expressa, ônus que incumbe à instituição financeira comprovar. 3. A não impugnação específica de fato alegado na inicial gera presunção de veracidade,
nos termos do art. 341
do CPC”.

Di
spositivos relevantes citados
:
CPC, art. 341.

Ju
risprudência relevante citada
: Súmulas 297, 539 e 541 do STJ;

AgInt
no
AREsp
2.189.393/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06/03/2023;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.223.089/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO PAN S.A.
contra sentença prolatada pelo MM.
Dr.
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, na
Ação Revisional de Contrato
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
na inicial
, para
:

i
)
reconhecer a abusividade da capitalização dos juros referente ao contrato n. 012345070
;
ii
)
reconhecer a abusividade da capitalização dos juros referente ao contrato nº 012345070, determinando a readequação do valor da prestação;
iii
)
determinar a restituição do valor cobrado a maior
;
e

iv
)
determinar a devolução dos valores referentes ao seguro prestamista contratado, registro de contrato e taxa de cadastro, totalizando R$ 9.595,16 (nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos).

Em suas razões recursais,
a parte
apelante sustenta que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso, conforme entendimento do STJ para contratos de cédula de crédito bancário na
modalidade capital de giro. Argumenta que não há relação de consumo, mas sim relação de insumo, uma vez que não está caracterizada a figura do consumidor como destinatário final.

Alega
, ainda,
que, contrariamente ao afirmado na sentença, existe prova da pactuação da capitalização de juros no contrato n
.
012345070, conforme tela sistêmica apresentada pela própria apelada, que demonstra todas as condições ajustadas entre as partes.

Ressalta que o contrato foi realizado por meio digital, com uso de cartão e senha pessoal e intransferível, e que a capitalização mensal de juros é permitida nas operações realizad
as por instituições financeiras.

Aduz que não há ilegalidade na cobrança das tar
ifas questionadas, bem como

que o seguro prestamista
foi contratado de forma facultativa, por instrumento apartado, sem qualquer imposição ao cliente, o que afastaria sua ilegalidade.

Com essas considerações, requer o recebimento e provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença
.

O recurso é tempestivo e devidamente preparado (ID 277199358).

Nas contrarrazões, a parte apelada
pugna pelo
desprovimento do recurso e pleiteia a revisão da contagem dos juros pela parte apelante, com a aplicação das taxas devidas e a exclusão das indevidas
, além de
solicita
r
a restituição em dobro de todos os valores indevidamente cobrados, com base no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (ID 276986913).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
Giani
Mariana da Silva Garcia
ajuizou
Ação Revisional de Contrato
em face de
Banco Bradesco S.A.
, sob a alegação de ter firmado
3
(três) contratos de empréstimo com a instituição financeira (Contratos n
.
3014758820, 3012345070 e 3013974237), nos quais teriam sido praticadas taxas de juros abusivas, além da cobrança indevida de tarifas (ID 276986392).

Arguiu que o sistema de amortização utilizado (Tabela
Price
) estaria vinculado ao regime composto, sem que houvesse informação clara no contrato.
À vista disso, r
equereu
a inversão do ônus da prova,
a readequação das parcelas e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
, além da condenação da parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em decisão interlocutória, o Juízo singular deferiu os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ora apelada. Contudo, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por não verificar presentes os pressupostos para sua concessão (ID
276986881
).

A
parte ré, ora
apelante
,
apresentou contestação,
suscit
ando

as preliminares
de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa da autora e falta de interesse de agir. No mérito, defendeu a legalidade das taxas de juros praticadas, a regularidade da capitalização e das tarifas cobradas.
Aduziu
, ainda, que o Código de Defesa do Consumidor não seria aplicável ao caso, por se tratar de contratos de capital de giro celebrados com pessoa jurídica
(ID
276986884
)
.

As partes
se manifestaram pelo
julgamento antecipado da lide,
em razão da
ausência de provas a serem produzidas (ID 276986900 e 276986902).

Dessa forma, o Juízo
a quo

prolatou
sentença, julgando parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos, no que concerne (ID 276986904):

“
[...]
2.1.2

DO NÃO ESGOTAMENTO DA VIA
ADMINISTRATIVA

O banco demandado pugnou pelo indeferimento da inicial sob o fundamento de que a parte autora não realizou reclamação prévia na via administrativa.

No entanto, sabe-se que a legislação pátria não exige tal situação para o ajuizamento de ações dessa natureza.

[...]
.

2.1.3.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Sem razão o demandado, pois
tratando-se
de categoria de empresário individual em que se confundem pessoa física e jurídica, é inequívoca a legitimidade da pessoa natural para propor ações em nome da jurídica.

[...]
.

2.2.DO MÉRITO

Conforme mencionado acima, a pretensão inaugural cinge-se na revisão de contrato bancário decorrente da suposta abusividade em seus termos.

Importante destacar, ainda, que o contrato em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor por força do disposto no art. 3º, § 2º, da Lei nº. 8.078/90,
e também
da Súmula nº 297 do STJ, assim ementada: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Ademais, os contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano, não
são,
por si só, ilegais ou abusivos, já que expressamente previstos no art. 54 do CDC. Realizados esses esclarecimentos, passo à análise dos pedidos apresentados nos autos.

[...]
.

2.2.4.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – CONTRATO Nº 012345070

Com relação a esse contrato, há que ser destacado que o banco demandado não se desincumbiu do seu ônus probatório no sentido de demonstrar que houve a expressa pactuação da capitalização, independentemente do período, uma vez que não juntou aos autos a referida cédula contendo todos os encargos ali contratados.

Tal incumbência cabia ao banco por
força da decisão do id. 141339566 que inverteu o ônus probatório e determinou que fossem juntadas todas as provas relacionadas à lide que estivessem em seu poder, mas assim não procedeu.

Além disso, sabe-se que as instituições bancárias possuem, por força de lei, obrigação de guarda de todos os documentos relacionados à sua atuação perante o mercado.

Ademais, mesmo se tratando de contrato digital porque o empréstimo fora tomado em terminal eletrônico, ainda assim cabia ao banco juntar o detalhamento da contratação para o fim de se verificar todos os encargos aplicados.

Assim, é de se concluir que em relação a esse contrato não há instrumento apto a comprovar a incidência da capitalização dos juros, sendo de rigor, portanto, afastá-la.

2.2.5.

DAS TARIFAS/TAXAS ILEGAIS – TAXA DE CONTRATO, SEGUROS E TARIFA DE CADASTRO

Com relação a esses pontos apresentados na petição inicial, verifica-se que o banco demandado não contestou especificamente nenhum desses pontos, violando assim o princípio da impugnação
específica previsto
no art. 341 do CPC.

[...]

Assim, é caso de restituição dos valores cobrados a partir dessas rubricas.

[...]
.

3.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]
”
.

Em síntese, a sentença recorrida rejeitou
as preliminares
e, no mérito, reconheceu a abusividade da capita
lização de juros no contrato n.
012345070, determinando sua revisão para exclusão dessa prática. Além disso, ordenou a devolução, de forma simples, dos valores referentes ao seguro prestamista, ao registro de contrato e à taxa de cadastro, totalizando R$ 9.595,16 (
nove mil, quinhentos e noventa e
cinco reais e dezesseis centavos).

Diante disso,
insurge-se
a parte apelante, sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sob o argumento de que os contratos em questão seriam de capital de giro voltados ao fomento da atividade empresarial. A
lega, ainda, que o contrato n.
012345070 foi firmado digitalmente, com comprovação da
pactuação
da capitalização de juros, e, por fim, defende a legalidade das tarifas cobradas.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, vislumbro que
o presente recurso não comporta provimento
. Vejamos.

O primeiro ponto controvertido levantado pela parte apelante
refere-se à
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
ao caso concreto
,
argumentando
que os contratos em questão tratam de cédulas de crédito bancário na modalidade
capital de giro, destinadas a fomentar atividade empresarial
.

Essa tese
, contudo, não merece prosperar.

Inicialmente,
destaca-se
que a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras é matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante a edição da Súmula 297, que estabelece: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No caso concreto, verifica-se que, embora os contratos tenham sido formalmente celebrados com pessoa jurídica, a
parte apelada
figura como avalista/garantidora, sendo diretamente afetada pelas condições pactuadas
(ID
276986888
e
276986889
).

Esta situação se enquadra na
teoria finalista mitigada
, adotada pelo STJ, que
permite a extensão da proteção consumerista a pessoas que
,
embora não sejam tecnicamente consumidores finais
,
encontram-se
em situação de vulnerabilidade frente à instituição financeira
.
Confira-se:

“[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo
(teoria finalista ou subjetiva).
Contudo
,
tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica
,
jurídica ou econômica da pessoa jurídica
,
autorizando
,
excepcionalmente
,
a aplicação das normas do CDC
(t
eoria finalista mitigada
). Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 21/3/2023
– grifo nosso
).

Ademais
, a distinção feita pela parte apelante não se mantém quando analisados a natureza da operação e o contexto econômico envolvido. Sendo a parte apelada pessoa física, os documentos dos autos demonstram que os empréstimos impactam diretamente seu patrimônio pessoal, razão pela qual, inclusive, foi concedido o benefício da justiça gratuita
na origem
.

Portanto, a circunstância
de exercer
atividade empresarial não a exclui automaticamente da proteção do CDC,
notadamente
quando verificada sua condição de hipossuficiência técnica e econômica frente à instituição financeira.

Ressalta-se, ainda, que o julgado mencionado pelo apelante (REsp 2.001.086/MT) trata de situação distinta, onde estava em análise a relação jurídica entre banco e pessoa jurídica de grande porte, sem evidência de vulnerabilidade. No presente caso, os elementos dos autos indicam a existência de nítida relação de consumo, com vulnerabilidade da parte autora, o que atrai a incidência do CDC.

A propósito:

“[...]
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO. [...]
3
.
É possível a aplicação das normas de proteção ao consumidor à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo destinatária final do produto ou serviço
,
tenha reconhecida sua situação de vulnerabilidade
”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.223.089/SE, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado e
m 11/11/2024,
DJe
de 13/11/2024 – grifo nosso
)
.

Assim
,
deve ser mantida
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso
em análise
.

No que tange à
capitalização de juros no contrato n. 012345070
, a parte apelante sustenta que, embora celebrado por meio digital, estaria devidamente comprovada a pactuação expressa da capitalização.

A sentença
recorrida
, por sua vez, concluiu
pela ausência de prova da pactuação expressa da capitalização
, considerando que a parte apelante não juntou aos autos a cédula do referido contrato com todos os encargos contratados, descumprindo assim o ônus probatório que lhe foi atribuído por meio da inversão determinada em decisão anterior.

Analisando a documentação apresentada, constata-se que a parte apelante efetivamente
não trouxe a integralidade do contrato n. 012345070
,
limitando-se a apresentar apenas uma tela sistêmica contendo informações básicas da contratação
(ID 276986851).

Importa destacar que
esta tela, embora indique taxas de juros mensal (2,10%) e anual (28,32%),
não é suficiente
, por si só, para comprovar a pactuação expressa da capitalização de juros, elemento essencial para sua cobrança legítima.

De fato, a jurisprudência consolidada do STJ, cristalizada na Súmula 539, admite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada.
Complementarmente, a Súmula 541

estabelece
que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança d
a taxa efetiva anual contratada
”
.

Entretanto
, para que tais súmulas possam ser aplicadas ao caso concreto,
é imprescindível a apresentação do instrumento contratual completo
, o que, como visto,
não ocorreu na espécie
.

Nesse contexto, a mera apresentação de tela sistêmica, produzida unilateralmente pela parte apelante, não pode substituir o documento contratual propriamente dito, sobretudo quando se trata de interpretar cláusulas que podem implicar em significativo aumento da dívida por meio da capitalização de juros.

Conforme
corretamente desta
cado na sentença recorrida, o
ônus da prova foi expressamente invertido
, cabendo à parte apelante demonstrar a regularidade da contratação e a pactuação expressa da capitalização.
Aliás
, é fato notório que as instituições bancárias possuem obrigação legal de guarda de documentos relacionados às suas operações.
Desse modo
, a não apresentação do contrato completo gera, inevitavelmente, presunção desfavorável à parte apelante.

Assim, conclui-se
acertada
a sentença recorrida
quanto à ausência de comprovação da pactuação expressa da capitalização de juros no contrato n. 012345070
.

A parte
apelante questiona
, ainda,

a determinação de devolução dos valores referentes ao seguro prestamista
,
registro de contrato
e
taxa de cadastro
, totalizando R$ 9.595,16 (
nove mil, quinhentos e noventa e
cinco reais e dezesseis centavos).

A sentença fundamentou a determinação de devolução desses valores no princípio da impugnação específica, previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil, considerando que a parte apelante não contestou especificamente esses pontos da petição inicial.

Com efeito, o artigo 341 do CPC estabelece claramente que
“
o réu deve manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
”
.

No caso em tela,
todavia,
denota-se
que a parte apelante
não impugnou especificamente a alegação
da autora, ora apelada,
quanto à ilegalidade dessas tarifas em sua contestação
, o que atrai inevitavelmente a presunção de veracidade.

Ademais, ainda que
em sede recursal a parte apelante
traga novos argumentos sobre a natureza da tarifa no contrato n. 13974237, tal alegação é manifestamente intempestiva e não afasta a presunção estabelecida pela falta de impugnação específica no momento processual oportuno. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, não é permitida a inovação de argumentos em sede recursal quando estes poderiam (e deveriam) ter sido apresentados na contestação.

Além disso, registra-se
que, independentemente da falta de impugnação específica, a cobrança de tarifas como taxa de cadastro, seguros e registro de contrato deve sempre estar clara e transparente no contrato, com informação adequada ao consumidor, em consonância com os princípios estabelecidos no CDC, o que não restou demonstrado nos autos de forma inequívoca.

À vista disso
, a determinação de devolução dos valores referentes às tarifas cobradas
deve ser mantida
, conforme estabelecido na sentença.

Por fim, salienta-se que o
s pedidos autônomos formulados pela parte apelada em suas contrarrazões, como a determinação de cálculos e a restituição em dobro com base no artigo 42,
parágrafo único, do
CDC, não podem
ser conhecidos.

Isso porque a
s contrarrazões têm natureza defensiva e se destinam exclusivamente a rebater os argumentos do recurso interposto, não sendo o instrumento adequado para apresentar pedidos novos ou independentes. A tentativa de inovar em sede de contrarrazões configura desvio do objetivo processual e afronta os princípios da estabilização da demanda e da preclusão.

Ademais, admitir tais pleitos implicaria indevida ampliação do objeto recursal e violação ao princípio da congruência, que exige correspondência entre o pedido recursal e os limites da controvérsia já estabelecida.

Nesse sentido:

“[...]
Esta Corte Superior possui o entendimento de que, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum
devolutum
quantum
appellatum
,
as contrarrazões se revelam como via inadequada para se suscitar pedidos de alteração da decisão recorrida
,
porquanto são servis à impugnação dos fundamentos do recurso interposto
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.335.124/GO, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgad
o em 25/6/2019,
DJe
27/6/2019 – grifo nosso).

“
[...]
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA ORIGEM,
POSTULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.
CONTRARRAZÕES QUE SERVEM PARA IMPUGNAR TESES RECURSAIS E NÃO MANIFESTAÇÃO DE NATUREZA POSTULATÓRIA
. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1
. Deixo de conhecer do pedido de majoração dos honorários de sucumbência formulado em sede de contrarrazões, em face da inadequação da via eleita. Com efeito,
as contrarrazões servem para impugnar as teses recursais, não se prestando a manifestação de natureza postulatória
.
Precedentes do c. STJ
. [...]”
(N.U 1027687-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024
– grifo nosso
)
.

Assim, tais pedidos
não
devem ser

conhecidos
p
or esta
Egrégia

Corte.

Portanto, considerando que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso concreto, que não houve comprovação da
pactuação
expressa da capitalização de juros no contrato n. 012345070 e que a parte apelante não impugnou especificamente as alegações quanto à ilegalidade das tarifas cobradas,
a manutenção integral da sentença recorrida é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por conseguinte, m
ajoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado
da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025